Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709270-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILTON SACHSER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANILTON SACHSER, contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença no 0716568-12.2022.8.07.0001, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada homologou os cálculos judiciais e declarou encerrada a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 150020904): “1. Recebido o pedido de Liquidação Provisória de Sentença (ID 125379561), o requerido apresentou contestação (Id 127656508). 2. Apenas após a rejeição das alegações e indicação da pendência de documentos pelo perito (IDs 130100234 e 139287640 ) é que o réu carreou aos autos os documentos que estavam em sua posse, possibilitando o prosseguimento do feito. 3. Verifico que a decisão de Id 130100234, item 16, fixou os parâmetros para apuração dos cálculos, dentre eles os índices de correção e juros de mora, tendo sido determinada perícia na mesma oportunidade. Observo, ainda, que tais parâmetros não foram objeto de impugnação tampouco houve reforma da decisão. 4. Com base nos referidos parâmetros e nos documentos acostados aos autos, o perito apresentou Laudo detalhado (Id 140055906), fazendo menção às decisões proferidas e aos parâmetros previamente estipulados. Instado pelas partes, apresentou os esclarecimentos aos Ids 143977286 e 145858860. 5. Verifico que o perito cumpriu com os parâmetros anteriormente estipulados pelo Juízo e, quanto ao pedido de modificação do índice que correção monetária aplicado (ID 149410030) ressalto ao credor que tal parâmetro já havia sido previamente definido, estando preclusa a oportunidade de questioná-lo e não havendo que se falar, a esta altura processual, em modificação do referido índice. 6. Isto posto, indefiro o pedido de ID 149410030. 7. Face à consonância do Laudo de Id 140055906 com os parâmetros fixados por este Juízo, HOMOLOGO-O e declaro ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 8. Confiro à presente decisão força de ofício a fim de solicitar ao Gerente do Banco do Brasil as providências necessárias para proceder à transferência de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais acréscimos legais, do valor depositado na conta judicial no 2200133099844, vinculada a este feito, em favor do perito Luiz Carlos e Silva, CPF: 267.041.961-53, Banco do Brasil S.A (001), Agência: 4267-6, Conta: 960.647-5. 9. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 10. Aguarde-se a preclusão desta decisão. 11. Operada a preclusão e não havendo outros requerimentos, arquive-se.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão que homologou os cálculos periciais, com base no laudo pericial elaborado com base em lançamentos de apenas uma das partes, que seja fixado desde logo (art. 400 do CPC), que não apresentado o documento comprobatório ao senhor perito, inverta-se o ônus da prova (art. 6o do CDC), observando-se que o valor lançado à crédito a título de “Anistia/Perdão de dívida”, seja considerado como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda. Assevera que o banco executado é uma sociedade de economia mista e sofre fiscalização do TCU-Tribunal de Contas da União, portanto, dar desconto sem base legal, pode configurar renúncia de receita, por beneficiar um cliente sem autorização para tal. Ressalta que "todo documento extra contábil que serve de controle interno em uma empresa, são documentos auxiliares a escrita contábil do Banco, onde assim, deveria no mínimo obedecer os requisitos da escrituração contábil estabelecida na NBC1 T 2.1 pela Resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade no 563/1983 (que hoje corresponde a Resolução CFC no 1330/11 – ITG 2000 – Escrituração Contábil), onde os históricos de um lançamento deve representar a essência econômica da transação, ou seja, a terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das transações”. Informa que Impugnamos a totalidade das contas gráficas apresentadas pelo Banco requerido para as operações em referência, em que não há nos autos comprovante (termo de adesão) para o Banco lançar tal “prêmio” a título de “anistia/perdão de dívida”, e este também é o entendimento em decisão na justiça federal do Rio Grande do Sul e outros Tribunais Estaduais. Afirma que para a comprovação da situação deve ser mediante documentos da época, os “slips” e não em meras planilhas feitas agora. Assevera que estas planilhas foram elaboradas no início da resposta demonstrado que o banco não fez com base nos registros da época, e desta forma, não há como serem aceito estes lançamentos. Os lançamentos não devem ser aceitos justamente por não haver demonstração por parte do banco, ônus que lhe incumbia e não fez. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente efetuou o devido preparo (ID 44616604), como também deixou de efetuar a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator